Tribunal: TJDFT
Processo: 0013789-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013789-09.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LORENA QUEIROZ GONCALVES DECISÃO A apelada/autora (id 19739224, p. 11-12, e 20717701) pleiteia o cumprimento provisório da sentença, ao argumento de que houve a confirmação da tutela anteriormente concedida, razão por que a apelação possui tão somente o efeito devolutivo, consoante o CPC 1.012, §1o, V. No entanto, o pedido de cumprimento de sentença, ainda que a título provisório, deve ser formulado perante o Juízo a quo (CPC 516, II). Não conheço do pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 15/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator